Tribunal: STF
Processo: ARE 1567077
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, recorrido e outros réus, proferiu acórdão (eDOC 1.344, p. 1-92) assim ementado:



    “DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Nulidade processual em razão de o interrogatório do réu ter sido realizado antes da oitiva das testemunhas arroladas. Inocorrência. Obediência ao art. 57 da Lei nº 11.343/06. Preliminar rejeitada. Mérito. Materialidade delitiva comprovada. Análise do conteúdo do aparelho de telefonia celular imediatamente à prisão em flagrante do apelante, independentemente de mandado judicial. Legalidade. Medida urgente e imprescindível para a identificação dos demais autores do crime, assim como para preservar a integridade física de testemunha que vinha sendo ameaçada pelo grupo, situação que se enquadra na exceção prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (‘salvo em caso de flagrante delito’). Direito da coletividade e segurança social constituem bens maiores que devem prevalecer sobre o princípio da intimidade. No caso dos autos, o aparelho de telefonia celular constitui instrumento do crime, sendo que sua apreensão e imediato exame estão amparados pelo disposto no art. 6º, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal. Autoria dos delitos imputados ao apelante e aos apelados suficientemente comprovada pelos diálogos mantidos via WhatsApp, em sintonia com os depoimentos testemunhas e, até mesmo, com os interrogatórios colhidos. Qualificadora prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, não comprovada. Armas encontradas em local, juntamente com substâncias entorpecentes, mas objeto de processo distinto. Afastamento de rigor. Qualificadora prevista no art. 40, inciso VI, da mesma Lei, configurada, pois incontestável o envolvimento de menores inimputáveis nas práticas delituosas. Penas individualmente arbitradas, considerando as circunstâncias pessoais de cada um dos apelados. Inadmissibilidade de concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois presentes circunstâncias que demonstram dedicarem-se, apelante e apelados, à atividade criminosa. Apelados Ítalo Caique Rodrigues Fortunato, Alan Vinícius Muniz de Paula Paliota, Júlio César dos Santos Bastos, Carlos Ernesto Brand, Volnei Pereira da Silva Júnior, Roberto Heleno Domingues e Andrew Nascimento Ramos também condenados pelo delito de associação criminosa. Apelado Lucas Raphael Galdino também condenado pelo delito de associação criminosa nos autos do processo de nº 0000612-14-2017.8.26.0172. Apelante Allan da Silva Gomes e apelados Júlio Augusto Santos Sales, Andréia Souza dos Santos reincidentes. Provimento parcial do recurso interposto pelo apelante Allan da Silva Gomes e provimento parcial ao recurso ministerial.” (eDOC 39, p. 3-4).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 1.376, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.369, p. 1-9), no qual os ora recorrentes sustentam violação ao artigo 5º, caput; e incisos V, VI, X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 1.368, p. 1-8).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 1.410, p. 1-2). No que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 1.411, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 660 do Excelso Pretório, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 1.411, p. 3; grifos originais).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 1.419, p. 1-16; eDOC 1.423, p. 1-19), bem como dos agravos em recurso especial (eDOC 1.417, p. 1-11; eDOC 1.421, p. 1-12). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.624.271/SP (eDOCs 1.448-1.449), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 1.467-1.486). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 1.490, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 171.913/SP (certidão; eDOC 1.492, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 1.411, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente